Tribunal: TJDFT
Processo: 0725077-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.
2. Comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, confirmando a declaração por ele firmada, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça.
3. Recurso conhecido e provido.